Tribunal: TJSP
Processo: 2153473-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO – INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – OCUPAÇÃO INDEVIDA – ESBULHO POSSESSÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTERIORMENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO – INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – OCUPAÇÃO INDEVIDA – ESBULHO POSSESSÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTERIORMENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19) – SUSPENSÃO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO – SUPERAÇÃO DO REFERIDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E A RETOMADA DO ANDAMENTO PROCESSUAL MEDIANTE O CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO SEM QUALQUER RESSALVA – PRETENSÃO RECURSAL AO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO RESULTADO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR E DA ADPF No 828 DO C. STF – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Matéria jurídica, já analisada por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento dos recursos de agravo de instrumento nos 2149449-03.2020.8.26.0000 e 2236182-35.2021.8.26.0000 e embargos de declaração no 2236182-35.2021.8.26.0000/50000. 2. Superação da situação fática do Estado de Calamidade Pública decorrente da Pandemia (COVID-19), sobrevindo o regime de transição, para as ocupações coletivas, determinada no v. acórdão, proferido pelo C. STF, na oportunidade do julgamento da ADPF no 828 (referendo à quarta tutela provisória incidental), em 2.11.22. 3. Desnecessidade de cumprimento das medidas impostas nos autos dos recursos de agravo de instrumento no 2236182-35.2021.8.26.0000 e embargos de declaração no 2236182-35.2021.8.26.0000/50000, tendo em vista a alteração fática e jurídica. 4. Imprescindibilidade, entretanto, de cumprimento, dos parâmetros instituídos no regime de transição de ocupações coletivas. 5. Necessidade e conveniência, ainda, de atuação e participação do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), tendo em vista a quantidade de ocupantes. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento do requerimento da parte autora, tendente à reintegração na posse da área imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial, mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, ante o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento no 2236182-35.2021.8.26.0000, por esta C. 5a Câmara de Direito Público; b) reconhecimento do seguinte: b.1) inexistência de obrigações, passíveis de cumprimento pela parte autora, relacionadas ao artigo 3o-B da Lei Federal no 12.340/10; b.2) insubmissão, ao caso concreto, do regime de transição previsto na ADPF no 828, do C. STF; b.3) desnecessidade da remessa dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP); b.4) desnecessidade de realização de vistoria e a elaboração de laudo técnico, ante o risco notório e presumido à integridade física dos ocupantes instalados nas Torres de Transmissão de Energia Elétrica de Alta Tensão. 7. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, para autorizar, por ora, apenas e tão somente, a reintegração da parte agravada na posse da área imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial, mediante o cumprimento do seguinte: a) ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; b) concessão de prazo razoável, para a desocupação da população envolvida; c) garantia, pelo Poder Público, do seguinte: c.1) encaminhamento dos ocupantes em situação de vulnerabilidade social, para abrigos públicos ou outros locais, providos de condições dignas; c.2) medidas eficazes diversas, para resguardar o direito à moradia; c.3) vedação, em qualquer hipótese, de separação de membros de mesma família; d) atuação e participação, no caso concreto, do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP). 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.